Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA RÉ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NÃO CUMPRIMENTO. ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para condenar a operadora de saúde ré (apelante) a restabelecer o plano de saúde contratado pela parte autora (apelada), ou fornecer outro plano de saúde similar, quanto ao valor e condições, na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ou, ainda, a migração para plano de outra operadora, concedendo-lhe o benefício da portabilidade de carência.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Nesse sentido, é o teor art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), in verbis: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
4. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sem possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, revela conduta ilícita da operadora de saúde ré. Descumprido requisito estabelecido nas referidas disposições normativas quanto ao cancelamento unilateral e imotivado do contrato de assistência à saúde, afigura-se escorreita a r. sentença de procedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.